Tribunal: TJES
Processo: 5014715-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014715-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICIO BASTOS VIEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NOTIFICAÇÃO VICIADA. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO VÁLIDA DA DECISÃO FINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Patricio Bastos Vieira contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em ação ordinária movida em face do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) e do Estado do Espírito Santo. O agravante pleiteia a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) emitida com fundamento em processo administrativo sancionador, sob alegação de vício na notificação da decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação válida da decisão final proferida no processo administrativo — especialmente diante da localização rural do agravante — acarreta a nulidade dos atos posteriores e justifica a suspensão da exigibilidade da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de cientificação válida do autuado sobre a decisão final do processo administrativo configura vício essencial, pois impede o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.

A intimação por carta com aviso de recebimento foi ineficaz, pois a correspondência retornou sem entrega em razão da ausência de serviço postal no local.

5.

A posterior intimação por edital revela-se indevida, pois o endereço do agravante é certo e conhecido, não se enquadrando nas hipóteses legais de intimação ficta.

6.

O órgão autuante, diante da ciência prévia da representação do agravante pela Defensoria Pública, poderia e deveria tê-la notificado da decisão final, medida que preservaria o direito de defesa.

7.

A falha administrativa na notificação compromete a validade da cobrança da CDA, tornando legítima sua suspensão até a apuração completa dos fatos na instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação da decisão final em processo administrativo sancionador deve ser realizada de forma eficaz, sob pena de nulidade dos atos subsequentes.

2.

A intimação por edital é medida excepcional e somente se justifica diante da incerteza ou desconhecimento do paradeiro do administrado.

3.

A falha do órgão autuante em comunicar a Defensoria Pública, quando esta atuou na defesa administrativa, caracteriza desídia e cerceia o direito de defesa.

4.

A ausência de notificação válida da decisão final justifica a suspensão da exigibilidade da CDA até a regularização da cientificação do administrado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar o recurso de
Patricio Bastos Vieira, onde ele objetiva a suspensão da exigibilidade da CDA lavrada pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo-IDAF.

O recorrente sustenta a existência de vício de intimação da decisão final proferida no processo administrativo, o que é capaz de macular todo os atos subsequentes, razão pela qual requer a suspensão da exigibilidade da CDA.

Inicialmente, foi conferido o efeito suspensivo ao recurso.

Neste momento, não vislumbro razão para alterar o entendimento esposado anteriormente, razão pela qual entendo pelo provimento do recurso em epígrafe.

Isto, porque da análise dos documentos apresentados na exordial é possível perceber que, de fato, houve falha na intimação do recorrente quando da tramitação do processo administrativo.

Ora, inobstante ter havido a intimação pessoal para o recorrente apresentar defesa administrativa, o que foi feito através da Defensoria Pública, quando da finalização do processo, com a prolação de decisão final, a intimação da parte foi feita por carta com aviso de recebimento.

Ocorre que em razão da localização em que está o imóvel do agravante, a correspondência retornou com a informação de que o destinatário não havia sido procurado, mormente ante a ausência do serviço de entrega na região.

Frente a essa situação foi procedida a intimação por edital, o que aparentemente vicia o procedimento, já que, como é possível observar do processo originário, o autor/agravante permanece no mesmo endereço, não havendo que se falar em localização incerta ou não sabida.

Ainda que não objetivasse a realização de intimação pessoal, poderia ter sido notificada a Defensoria Pública, já que a parte foi representada pelo referido órgão na defesa administrativa.

Assim, aparentemente, o que se percebe é que houve desídia do próprio órgão autuante ao não obedecer os parâmetros necessários para cientificação do cidadão autuado.

O próprio magistrado a quo reconheceu que a particularidade da localização rural é que impediu a comunicação, todavia, como dito, poderia ter sido notificada a Defensoria Pública que já havia apresentado a defesa administrativa ou até mesmo ter sido realizada a notificação pessoal.

Destarte, por óbvio, a ausência de informação quanto ao resultado do processo tem o condão de cercear o direito de defesa do autuado/recorrente.

Assim, penso que restaram preenchidos os requisitos necessários para a suspensão da CDA, ao menos até a finalização da instrução processual na origem.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para sobrestar os efeitos da CDA oriunda do Laudo de Fiscalização nº 22.796, bem como a baixa do protesto dela decorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.